Tribunal: TJDFT
Processo: 0724839-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ECA. Renúncia de advogada constituída. Nomeação da Defensoria Pública sem prévia oitiva do socioeducando.

1 -- Informado na petição de renúncia da advogada constituída pelo socioeducando o interesse deste em ser patrocinado pela Defensoria Pública, a nomeação desta instituição pelo juiz não afronta o direito à defesa técnica de sua escolha, sobretudo se era a Defensoria Pública quem o patrocinava antes da advogada que renunciou.

2 -- A advogada ainda em exercício pleno dos poderes que lhe foram outorgados pelo mandante, representante legal do socioeducando, ao informar que ele seria patrocinado pela Defensoria, agiu no limite dos poderes que lhe foram outorgados.

3 -- Agravo não provido.